Tribunal: TJES
Processo: 5012891-73.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012891-73.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS EDUARDO WAISCZAK GAUDENCIO
RECORRIDO: GSA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMÓVEL INSERIDO EM CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC) OBSERVADO. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR ACERCA DA NATUREZA CONDOMINIAL DO EMPREENDIMENTO POR OUTROS MEIOS ALÉM DO CONTRATO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMÓVEL INSERIDO EM CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC) OBSERVADO. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR ACERCA DA NATUREZA CONDOMINIAL DO EMPREENDIMENTO POR OUTROS MEIOS ALÉM DO CONTRATO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e multa contratual, fundados na suposta falha do dever de informação quanto à natureza condominial do imóvel adquirido.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença e pelo não provimento do recurso.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, tendo em vista os documentos apresentados que comprovam a sua hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

O cerne da controvérsia reside em verificar se a recorrida cumpriu com o seu dever de informação, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme bem delineado pelo juízo
a quo
após a anulação da primeira sentença e a realização de audiência de instrução, a análise não deve se restringir ao instrumento contratual de compra e venda. O dever de informação permeia toda a relação de consumo, desde a fase pré-contratual da oferta e publicidade.

No caso dos autos, a sentença de improcedência fundamentou-se no robusto conjunto probatório que indicou a ciência do recorrente sobre a natureza condominial do empreendimento. Documentos como o "book de vendas" e, principalmente, a "Entrevista de Fechamento", foram considerados suficientes para demonstrar que a informação foi prestada.

Ainda que o contrato principal pudesse ser mais explícito, não se pode ignorar os demais elementos que compuseram o processo de negociação e que foram devidamente valorados pelo magistrado sentenciante, que, por estar mais próximo das partes e da produção probatória, possui melhores condições de avaliar a controvérsia.

Dessa forma, não vislumbro a alegada violação ao dever de informação que justifique a reforma da decisão. A improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e aplicação de multa contratual é, portanto, consequência lógica da ausência de ato ilícito por parte da recorrida.

A sentença, portanto, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)